Tribunal: TJSP
Processo: 1000650-46.2018.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – Tratativas de contratação de empréstimo por meio do aplicativo "whatsapp" – Depósito feito pela autora, a título de aumento de saldo do "Score", que foi direcionado à pessoa física. – Alegação de que após a realização do depósito, o valor do empréstimo não foi creditado em sua conta corrente. – Sentença que julgou extinto

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – Tratativas de contratação de empréstimo por meio do aplicativo "whatsapp" – Depósito feito pela autora, a título de aumento de saldo do "Score", que foi direcionado à pessoa física. – Alegação de que após a realização do depósito, o valor do empréstimo não foi creditado em sua conta corrente. – Sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva da empresa ré. – Pretensão da autora de reforma. INADMISSIBILIDADE: Não há prova nos autos de que as tratativas para a concessão do suposto empréstimo ocorreram realmente com a empresa ré e nem há provas de que a pessoa que recebeu o depósito tenha sido a tesoureira da ré ou sua preposta. O fato narrado pela autora configura mais uma hipótese de investigação criminal do que uma causa de pronta reparação civil, em razão da questão estar revestida de indícios de prática criminosa. Também que não há que se falar em rescisão de um contrato que nunca se concretizou. Sentença de extinção mantida.

RECURSO DESPROVIDO.